Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800240-03.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: RAIMUNDO EDIL CORREA VIEIRA, RAMON JOSE DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO. SERVIÇO TEMPORÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência da ação previdenciária para concessão de pensão por morte proposta pelos agravados, dependentes de servidora pública temporária falecida.

2.Na origem, os autores pleitearam a concessão de pensão por morte de ex-servidora temporária da administração pública estadual, alegando que o vínculo temporário não a excluía da proteção previdenciária do regime próprio. O IGEPREV sustenta sua ilegitimidade passiva e a aplicação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV é parte legítima para responder pela concessão de pensão por morte aos dependentes de servidora temporária falecida que contribuiu para o regime próprio de previdência social; (ii) saber se houve decisão ultra ou extra petita ao conceder ressarcimento de valores não pleiteados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ e do STF assegura o direito à pensão por morte pelo regime próprio quando o servidor temporário contribuiu para este regime antes da EC 20/98 e manteve-se nele até o falecimento. Comprovado o vínculo e as contribuições da ex-servidora ao RPPS, é legítima a responsabilidade do IGEPREV pelo pagamento do benefício.

5.O princípio da congruência foi respeitado, uma vez que a decisão de primeiro grau se limitou a conceder a pensão por morte com base nas contribuições previdenciárias da falecida ao regime próprio, não havendo decisão ultra ou extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV é parte legítima para responder pela concessão de pensão por morte a dependentes de servidor temporário que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) antes da Emenda Constitucional nº 20/98 e permaneceu no regime até seu falecimento. 2. A decisão que concede pensão por morte a dependentes de servidor temporário contribuidor ao RPPS, sem extrapolar os pedidos formulados, não é ultra ou extra petita."

-------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 13; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 573.540, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2017; STJ, REsp 1.189.619, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.08.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo interposto pelo recorrente,
nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte proposta por
RAIMUNDO EDIL CORREA VIEIRA E R. J. DOS S. V. (MENOR REPRESENTADO)
,

ora agravado.

No presente
agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência da ação de rito ordinário. Na origem, os autores pleitearam a concessão de pensão por morte da ex-servidora Diana Maria Pereira dos Santos, alegando que o vínculo temporário da falecida com a administração pública estadual não a excluía da proteção previdenciária.

Nas razões do agravo, o IGEPREV sustenta, inicialmente pedido de efeito suspensivo para evitar dano irreparável aos cofres públicos, bem como alega a Ilegitimidade passiva do IGEPREV, visto que a ex-servidora temporária não seria segurada do Regime Próprio de Previdência Social.

Ressalta novamente sobre sentença extra ou ultra petita, uma vez que o juízo concedeu ressarcimento de valores não pleiteados pelos autores.

Defende sobre a aplicação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos servidores temporários, conforme previsão constitucional e legislação estadual.

Ante o exposto,
requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, nos termos acima expostos.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme o (Id.
18804793
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, sobre o referido pedido de efeito suspensivo foi apreciado à luz do art. 1.019, I, do CPC. O agravante não logrou demonstrar o fumus boni iuris, tampouco o periculum in mora. A manutenção do pagamento de pensão por morte, considerando que a servidora falecida contribuiu para o regime próprio, não apresenta risco irreversível ao erário que justifique a suspensão da decisão recorrida.

Sobre a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento de pensões a servidores temporários seria do INSS, conforme o art. 40, § 13 da CF/88. Todavia, conforme a jurisprudência do STJ e do STF, é garantido o direito à pensão por morte pelo regime próprio quando o servidor temporário contribuiu para este regime antes da EC 20/98 e manteve-se nele até seu falecimento, como no caso em apreço. O IGEPREV, tendo recebido contribuições previdenciárias da servidora falecida, é responsável pelo pagamento do benefício.

Nesse ponto, cabe frisar que restou comprovado o vínculo da servidora pública temporária, cujo falecimento ocorreu, em 02/09/2011 (ID 14128079 – Pág. 5), e a parte autora comprovou ser sua dependente, eis que juntou certidão de nascimento do apelado, filho da falecida Diana Maria Pereira dos Santos, onde consta sua filiação e a prova de que Ramon José dos Santos Vieira, é efetivamente filho da ex-segurada (Id. 14128079 – Pág. 4), bem como restou evidenciado certidão de tempo de serviço (Id. 14128082 – Pág. 3 e 4) e comprovante de pagamento (Id. 14128082 – Pág. 5) da de cujus, em que se observa que ela computou mais de 20 (vinte) anos de serviço público, de 1º/3/1991 a 1º/9/2011, e que contribuiu, até o momento de sua morte para o regime previdenciário estadual.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL.SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE.SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito;

2- Configura-se a legitimidade do réu quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito à pensão por morte e à indenização por danos morais, considerando o não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação que lhes cabia. A boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já que, são responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições;

3- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

4- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional;

5- A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

6- Custas e honorários seguem a ordem do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15; e do CPC em seus arts. 85§ 4º, II e § 14; 86caput e 98, § 3º;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA, 6439015, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, publicado em 2021- 09-23)

.................................................................................................

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 19 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por quase 19 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 - Honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00, conforme o art. 20, § 4º, do CPC-73. 5 Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, ?g?, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00037361520128140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª TURM A DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/02/2018)

Além disso, quanto aos argumentos relacionados ao princípio Extra/Ultra Petita, a decisão de primeiro grau foi clara ao condenar o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte, com base na manutenção das contribuições previdenciárias feitas pela falecida ao regime próprio. Não houve condenação além do que foi solicitado, respeitando assim o princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, como citado na decisão recorrida.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2024